Tribunal: CARF
Processo: 15504.000186/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000186/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.508 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS S/A - MBR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. SÚMULA CARF N°
148.No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do
CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal
correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, §
4o, do CTN.
DEIXAR DE DESCONTAR E ARRECADAR AS CONTRIBUIÇÕES DO A
SEGURADO. VIOLAÇÃO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa deixar de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu
serviço, independente do julgamento sobre a autuação que se refira às
obrigações principais correlatas.
AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUTONOMIA ENTRE A MULTA POR
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA
Não incide em bis in idem a aplicação de multas, de natureza diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000186/2008-69
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.508 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000186/2008-69

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário da multa, por violação à obrigação acessória disposta no artigo 30, inciso I, alínea `a'
da Lei 8.212/91 e alterações posteriores, tendo em vista que, conforme Relatório Fiscal da
Infração de fls.04, no período 01/1997 a 12/2006, a Recorrente deixou de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, contribuições de seus empregados. Os valores das
diferenças das referidas contribuições foram lançados na NFLD n° 37.101.279-1.
Os empregados foram remunerados, por meio de rubricas constantes de suas
folhas de pagamento e/ou de sua contabilidade, mas que indevidamente não foram
consideradas pela Recorrente como salário-de-contribuição, a saber: Auxílio Creche,
Gratificação Espontânea, Gratificação Especial, Abono Retorno de Férias, Participação nos
Resultados, Abonos, Kit Escolar e Seguro de Vida em Grupo.
Nos termos do Relatório Fiscal, constam em nome da Recorrente os seguintes
Autos de Infração, lavrados em 28/04/2005: (i) AI n° 35.488.085-3 - Infração ao artigo 32,
inciso IV e § 5° da Lei n° 8.212/91, decisão definitiva em 21/07/2005 (fls. 31 e 33) e (ii) AI
n° 35.488.086-1 - Infração ao artigo 32, inciso IV e § 3° da Lei n° 8.212/91, decisão
definitiva em 21/07/2005 (fls.32 e 33).
Face à ocorrência de infrações de fundamentos legais diferentes da infração,
dentro do período de cinco anos contados da data da decisão administrativa, a Recorrente foi
considerada reincidente genérica. Não ficaram configuradas as demais circunstancias
agravantes previstas no artigo 290 do Regulamento da Previdência Social e nem a atenuante
prevista no artigo 291 do mesmo Regulamento.
Ainda nos termos do Relatório Fiscal de fls. 05, a multa cabível está prevista
nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e artigos 283, I, alínea “g” e 373 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99. A multa foi elevada em duas
vezes, tendo em vista a ocorrência da circunstância agravante da reincidência, sendo no caso,
reincidência genérica, por se tratar de infrações diferentes, como determina o artigo 292
inciso IV do Regulamento da Previdência Social, correspondendo ao valor de R$2.390,26
(dois mil trezentos e noventa reais e vinte e seis centavos).
O Auto de Infração foi lavrado em 31/05/07, tendo a Recorrente sido
cientificada na mesma data, como prova o documento de fls. 01 e procuração às fls.29/30.
O acórdão recorrido reconheceu que a decadência para lançamento das
contribuições previdenciárias opera-se em 5 anos, não obstante, não teria efeitos para fins
deste lançamento, porque compreendido por períodos não decaídos, sendo a multa aplicada
em seu importe fixo.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:

(i)
Ocorrência da decadência dos créditos anteriores a dezembro de 2002, ante
a aplicação do art. 150, V do CTN, em razão do pagamento parcial e
anterior à homologação; “Logo, como os pagamentos das verbas pela
empresa é mensal e o auto de infração foi regularmente notificado em
21/12/2007, a decadência atinge também as multas aplicadas sobre as
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.508 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000186/2008-69

competências de 12/2001 a 11/2002, uma vez que o acórdão recorrido já
reconheceu a decadência relativamente às competências de 01/1997 a
11/2001”.
(ii)
A ilegalidade da multa aplicada, pois “a empresa somente deixou de reter
os valores que entende não serem devidos”. Que seria “um verdadeiro
contra-senso a pretensão fazendária de penalizar o contribuinte por
deixar de reter de terceiros valores que entende indevidos”;
(iii)
Somente após uma decisão transitado em julgado é que os valores das
contribuições serão reconhecidamente devidos, gerando a obrigação
acessória de descontar das remunerações, as contribuições de empregados.
(iv)
Que nos termos do art. 151 do CTN, a exigibilidade do crédito tributário
na NFLD geradora da multa encontra-se suspensa, portanto, não passível
de cobrança, não podendo ser exigida ou tida como devida, o não desconto
(retenção) de terceiros.
(v)
Não se afigura justo, razoável ou proporcional que a Recorrente arque com
duas multas pelo não pagamento de um tributo que entende indevido e que
é objeto de discussão administrativa, implicando evidente bis in idem a
cumulação da multa lançada neste auto de infração com as penalidades
aplicadas no bojo da NFLD n° 37.101.279-1.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Não prosperam os fundamentos da Recorrente, quanto à decadência de
determinadas competências da multa ou de sua ilegalidade ou inaplicabilidade.
Nesse sentido, o acórdão recorrido, ao aplicar a Súmula Vinculante no 08, do STF,
reconhecendo a aplicação do prazo decadencial de 5 anos para lançamento do crédito tributário,
relacionado às contribuições previdenciárias, aclarou que a incidência do instituto da decadência,
no presente caso, seria irrelevante, por se tratar de aplicação de multa fixa, bastando para tanto
ter deixado a Recorrente de arrecadar, mediante desconto das remunerações, contribuições de
seus empregados, de uma única competência. Confira-se o entendimento, o qual adiro em
sua integralidade:

O Auto de Infração em epígrafe foi lavrado em 21/12/2007, relativo a descumprimento
de obrigação acessória, com ciência da empresa na mesma data, conseqüentemente,
obedeceu ao prazo qüinqüenal estabelecido pelo CTN para a constituição do crédito.
Cabe esclarecer, que as infrações relativas às competências 01/1997 a 12/2001, mesmo
que excluídas do presente lançamento não acarretam alteração no valor da multa
aplicada. Considerando a ciência do lançamento em 21/12/2007, as infrações do período
01/2002 a 12/2006 são suficientes para determinar a procedência do valor lançado, eis
que a multa em questão, é fixada independentemente do número de ocorrências.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.508 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000186/2008-69

Quanto aos demais fundamentos do Recurso Voluntário, outrossim, sem razão a
Recorrente.
Primeiramente, observo que o lançamento das contribuições previdenciárias que
consubstanciam a NFLD no 37.101.279-1, por obrigação principal, fora julgado procedente,
como demonstram as razões que fundamentaram o Acórdão n° 19.110, de 11/09/2008 (cópia
anexa ao acórdão recorrido). Ressalte-se que para a incidência da presente multa, é suficiente a
procedência de um único lançado, é dizer, sobre apenas uma base imponível, relacionada à
obrigação principal.
Ademais disso, a obrigação acessória é autônoma e independente da ocorrência do
fato gerador da obrigação principal. Nesse sentido, é a leitura dos arts. 113 e 115 do Código
Tributário Nacional - CTN que estabeleceu a distinção entre as obrigações ditas principais e
aquelas definidas como acessórias. Enquanto as obrigações principais têm relação direta com o
fato gerador tributo, as acessórias têm por objeto prestações positivas ou negativas, previstas na
legislação tributária, voltadas ao interesse da arrecadação ou da fiscalização. Confira-se:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
A esses dispositivos soma-se o artigo 293 do Regulamento da Previdência
Social:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, a
fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social lavrará, de imediato, auto de
infração com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi
praticada, dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada e os critérios de sua
gradação, indicando local, dica, hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas
pelos órgãos competentes.
Portanto, afigura-se legítimo o lançamento da obrigação acessória, independente
do deslinde definitivo do lançamento pela obrigação principal, sendo que a inobservância da
obrigação acessória, nos termos do § 3o do art. 113 do CTN, constitui-se em hipótese apta a
convertê-la em principal, relativamente à penalidade pecuniária, pelo que se conclui pela
natureza objetiva das autuações decorrentes descumprimento das prestações calcadas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos.
É bem verdade que o resultado definitivo do processo administrativo de
lançamento possa vir, eventualmente, a influir no julgamento, de forma reflexa, das obrigações
acessórias. Todavia, no caso, a Recorrente olvidou-se em provar no presente feito a total
improcedência dos descontos das remunerações de seus empregados. Aliás, o que se infere nos
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.508 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000186/2008-69

autos é que o lançamento dessas obrigações principais foi julgado procedente, deixando a
Recorrente de provar o contrário até a presente data. Ademais, para procedência do presente
lançamento, basta que um dos fatos geradores que cuida o procedimento por “obrigação
principal” seja julgado procedente.
Por fim, não se há falar em bis in idem da presente penalidade, com a multa
aplicada na NFLD n° 37.101.279-1, eis que se tratarem de penalidades notadamente autônomas,
com fundamentos fáticos e jurídicos diversos.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital